Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003515-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), WESLEY RICK CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.942.841-71 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA - CPF: 058.581.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RAFAEL FERNANDES - CPF: 010.518.051-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 016.148.282-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.691.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 035.857.652-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE PAULA - CPF: 061.620.551-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 911.189.643-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 059.579.671-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SALES RANUCCI - CPF: 029.887.272-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK TALYSON DANTAS DOS SANTOS - CPF: 734.663.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 000.730.481-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 044.311.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERTO DE ABREU - CPF: 046.840.111-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DO NASCIMENTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003515-77.2022.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY RICK CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA
IMPETRANTE: LEANDRO FELIX DE LIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO
SPARTUM
–
NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA SUPERADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes, pois se trata se mero usuário de drogas, não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003515-77.2022.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY RICK CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA
IMPETRANTE: LEANDRO FELIX DE LIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WESLEY RICK CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1001442-96.2021.8.11.0088 – Operação
“
Spartum”.

Em suas razões assevera que: 1) a prisão preventiva é ilegal e carece de fundamentação idônea; 2) na busca e apreensão nada de ilícito foi encontrado; 3) encontra-se preso “
única e exclusivamente em decorrência de duas conversas encontradas nos celulares de 02 suspeitos, onde em uma delas o paciente é cobrado de um entorpecente que teria adquirido de um dos suspeitos (Maicon “Pinguim”), na outra conversa é cobrado sobre o mesmo entorpecente (Francisco “Malta”), ocasião em que pergunta se o suspeito possui uma arma para venda, pois há um terceiro interessado, mas que não se chega a concluir tal venda ou compra
” (sic); 3) “
não há nenhuma mensagem do paciente dizendo que vendeu ou iria vender a droga adquirida, não há nenhuma mensagem do paciente oferecendo droga a qualquer pessoa, não há nenhum depoimento que confirme que o paciente seja traficante
” (sic); 4) o entorpecente comprado era destinado ao próprio consumo; 5) “
o
crime do artigo 17 da Lei n. 10.826 de 2003 não restou configurado, já que sequer a venda foi concluída, assim como não se tem notícia de que o paciente faça disto seu meio de vida
” (sic); 6) não representa risco à ordem pública, à aplicação de lei penal ou à instrução processual; 7) é primário, com bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa; 8) “
passados mais de 90 dias desde a prisão do paciente, ainda não foi apresentado a denúncia
” (sic); 9) podem ser impostas cautelares alternativas

(Id. 119763967 - pág. 1-24).

A liminar foi indeferida (Id.
120336464 - pág. 1-7
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
121392479 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da impetração quanto à negativa de autoria; no mérito, pela denegação da ordem (Id. 122678484 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003515-77.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que,
a partir de informações obtidas com a quebra de dados
autorizada
em outra investigação, os policiais identificaram uma ‘rede criminosa’ com intensa atuação no fornecimento, distribuição e venda de drogas, de armas de fogo e munições na região noroeste do Estado, especialmente em Juína e Aripuanã.

Diante das provas compartilhadas, os policiais averiguaram a existência de hierarquia entre os investigados, “
que fugindo do controle das facções criminosas”, se organizaram da seguinte forma:
(i) “
FORNECIMENTO:
Marcos (Teco), David, Willian e Igor,
porque, segundo as investigações, possuem maior poder econômico, seriam os responsáveis pela aquisição e armazenamento das quantidades mais expressivas de drogas, que, posteriormente, é repassada aos demais investigados para distribuição e comercialização dos entorpecentes. Ressalta-se, entretanto, que dos 4, somente Marcos “Teco” reside em Aripuanã/MT e, nesse caso, atua na região abrangendo as três frentes da mercancia de drogas: fornece, distribui e comercializa no varejo, enquanto que David, Willian e Igor são moradores da cidade de Juína/MT, porém teriam passado a fornecer também em Aripuanã/MT como forma de descentralizar a origem e pulverizar os pontos de alimentação da mercancia de entorpecentes;
(ii) DISTRIBUIÇÃO:
segue a autoridade representante afirmando que as investigações iniciais apontam que nesse setor da organização criminosa destacam-se Francisco “Malta” e Maicon “Pinguim”, que detendo alguma capacidade financeira e operacional são os responsáveis, juntamente com “Teco”, pela distribuição dos entorpecentes fornecidos pelo primeiro grupo, e atuariam com auxílio de um grupo de colaboradores que eles arregimentam, para buscar os entorpecentes em Juína e fazê-los chegar ao destino (Aripuanã), passando para as mãos do denominado grupo de
(iii) PEQUENOS TRAFICANTES (“VAREJISTAS”)
que seria composto pelos outros investigados (
Wesley/Zói ou Zoe
, Marcos Vinicius, Paulo/Engenheiro, Rodolfo/Pelezinho, Paulo Henrique/Paulão, Mircyel, Diango, João/Borrachão, Gildemar/Senador, Patrick Talis, Arthur, Robson, Juliano e Carlos/Carlinhos) a quem caberia a venda no varejo aos consumidores/usuários da região, sendo apontada como regular a seguinte dinâmica de negócios: os varejistas adquirem, preferencialmente de Malta, Pinguim e Teco, quantidades de até 20 kg de droga, e revendem aos usuários da região
” (sic) (Id. 119763979 - pág. 3-4).

De proêmio, destaco que eventual discussão acerca da negativa, e da condição de usuário alardeada, deve ser reservada para a ação penal, pois, em sede de
habeas corpus
, inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...]. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no RHC 159.918/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

[...] O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 701.589/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No que se refere à prisão cautelar, observo que ela foi requerida pela autoridade policial e decretada após manifestação favorável do Ministério Público, com fundamento na garantia de ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta dos fatos em apuração,
verbis
:

[...]

Desse modo, decotando a análise quanto ao primeiro requisito genérico das cautelares requestadas, verifica-se que os relatórios de degravação dos diálogos e dados localizados nos aparelhos celulares dos investigados Francisco/Malta e Maicon/Pinguim (Relatório Policial no 2021.13.25215), demonstram, à saciedade, um vínculo associativo entre os dois e aqueles que são, aparentemente, os seus fornecedores, ou seja, há nos relatórios diálogos efetivamente indicativos da posição privilegiada dos quatro investigados apontados como responsáveis pelo fornecimento dos entorpecentes para o grupo de distribuição/venda de drogas, porque estão acostados aos relatório diálogos suficientemente claros da relação de Marcos, William, David e Igor tanto com “Malta”, quanto com “Pinguim”, em que ora combinam a melhor forma de distribuir as substancias (cocaína e maconha), ora aparecem se justificando quanto a atrasos nos pagamentos de droga recebida e pedem prazos, oferecem bens como forma de pagamento das dívidas de fornecimento e, logo em seguida, tentam adquirir mais substâncias estupefacientes para revenda, como se pode extrair dos seguintes diálogos exemplificativos:

[...]

Quanto aos demais, os diálogos acostados ao relatório de investigação (Marcos Vinicius – id. 69585596 - Pág. 37 e seguintes; Paulo Rafael -Engenheiro – id. 69585596 - Pág. 43, 48-51, e 55-61; Rodolfo/Pelezinho –id. 69585596 - Pág. 86/87 e id. 69585603 - Pág. 11; Paulo Henrique/Paulão –id. 69585601 - Pág. 3; João/Borrachão – id. 69585007 - Pág. 3; Robson Sales - id. 69585034 - Pág. 3; Juliano Araújo, id. 69585036 - Pág. 4 e Carlos Roberto/Carlinhos - id.69585008 - Pág. 58), demonstram satisfatoriamente o envolvimento de todos eles não somente na aquisição, mas também na revenda, fornecimento, ainda que gratuito, transporte e logística de transporte das substâncias entorpecentes no trecho entre Juína e Aripuanã/MT,
sendo ainda destacada a participação de Wesley, vulgo ‘Zói’
, Patrick Talis e o adolescente Arthur Leonardo dos Reis Souza, a quem caberia não somente revenda a varejo dos entorpecentes como também o trabalho de apoio à rede de fornecimento/distribuição acima descrita, o que ressai das várias oportunidades em que esses agentes são mencionados nos diálogos de “Malta/Vozão” e “Pinguim” com seus fornecedores (especialmente “Teco”, Wiliam e Igor).

[...]

Resta evidenciado então, que os investigados, a partir da base centrada na mercancia das drogas, passaram a praticar crimes de outra natureza, de maior gravidade, desde comércio de armas até ameaças e aparentes ações violentas, com uso de arma de fogo, aos usuários que adquirem entorpecentes e não pagam, como se exemplifica dos diálogos entre Malta, Leo e Cesar, apontados nos ids. 69585033 e 69585025.

Desse modo, estão, à saciedade, demonstrados tanto o fumus comissi delicti, quanto o periculum libertatis, e, portanto, havendo representação cautelar nesse sentido justificada no farto conjunto de indícios da autoria e materialidade de uma série de crimes na região atribuídos aos 19 investigados, que atuariam em delitos que se estendem desde o tráfico e a associação para o tráfico de drogas até comércio irregular de armas de fogo e munições nos municípios de Juína/MT e Aripuanã/MT, é imperativo o deferimento da medida cautelar pretendida, porque necessária a precatar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.
[...]
(Id. 119763979 - pág. 2-22).

Ainda que no
decisum
não conste a transcrição de todas as conversas/mensagens, singela leitura do relatório investigativo revela o intrínseco envolvimento do paciente nas atividades ilícitas desenvolvidas (Id.
119763977 - pág. 3 a 119763978 - pág. 21).

Por exemplo, em 29-7-2021, consta o seguinte diálogo entre o paciente e Maicon – identificado como um dos principais distribuidores do grupo:

29/07/2021 11:45 - Zoi: PTT-20210729-WA0047 (arquivo anexado)
Deixa eu te falar, tá tendo pistola para vender barato aí ?

29/07/2021 12:04 - Maicon: PTT-20210729-WA0048 (arquivo anexado)
Pistola? Ow, tem uma 9 pra vender mano, entendeu? Uma 9mm... lá em Juína, o menino têm... num tem? Ele quer oito e meio! Tá barato mano entendeu? Porque uma 9 mm mano e.... e ela é cromada num tem? Vou pedir para ele mandar outra foto aqui que eu apaguei num tem... porque ontem que eu fui na delegacia lá fiquei com medo deles pedir meu celular eu apaguei a foto de arma que tinha aqui... eu vou.... eu vou tirar foto aqui eu te mando aí beleza? Que tem alguém querendo comprar aí?

29/07/2021 12:34 - Zoi: PTT-20210729-WA0055
Têm foto dela ai?

29/07/2021 12:34 - Zoi: PTT-20210729-WA0056
O que se foi faze na delegacia doido?

29/07/2021 12:34 - Zoi: PTT-20210729-WA0057
O cara já ta com o dinheiro na mão aqui! É só fazer o PIX... mas eu não sei se ele vai dar os oito e quinhentos ou oito!

29/07/2021 15:25 - Maicon: PTT-20210729-WA0099
Heim, ele mandou ai só que ele falou lá que vai confirmar com o guri lá... se o guri vendeu entendeu? Ele tá achando o guri vendeu, mas ele não vendeu não! Mas é essa pistola aí ó!

29/07/2021 15:25 - Zoi: PTT-20210729-WA0101
Tem que confirmar se vai vender mesmo ou se não vai e qualquer a forma... se é isso mesmo já para desenrolar!

29/07/2021 15:25 - Zoi: PTT-20210729-
WA0102
Essa daí não é aquela 380 que é do... do... do... dos meninos aí pow... do Alison?

29/07/2021 15:25 - Maicon: PTT-20210729-WA0105
Que 380 zé? É 9mm meu guri! É 9!

Pouco depois,
Maicon cobra de ‘Zoi’ o dinheiro da droga por eles adquiridas no município de Juína/MT, da pessoa identificada como
David do Nascimento Souza:

31/07/2021 11:38 - Maicon: PTT-20210731-WA0071
Ow, deixa eu fala um negócio pro cê mano! Eu negociei com o guri lá entendeu? A bronca lá do fumo! aí vê ai pow se você manda um dinheiro ai para mim aí meu piá! Tô precisando agora hein!

31/07/2021 11:38 - Maicon: PTT-20210731-WA0072
Se consegui pelo menos milão véi, ta bom já! Já me ajuda!

06/08/2021 13:35 - : PTT-20210806-WA0069 P
isando na bola o vozão? Dando mancada?

06/08/2021 13:35 – Maicon: PTT-20210806-WA0072
Mancada e mancada das feias zoi! Mancada e das grandes mano tá ligado? Não sei o que tá acontecendo com ele mano tá ligado? eu peguei o... se tá ligado lá que eu peguei uns 2 quilos de maconha lá para ele né? Então... ele nem pagou o guri ainda! Não mandou nenhum real ainda pro guri desde aquela vez! Tem seis mil reais pra pagar lá entendeu? tá no meu nome lá pra pagar, O guri tá me enchendo o saco entendeu? Querendo pelo menos três mil entendeu? E ele com maconha mano.... com maconha zoi lá no garimpo lá mano! Dando para os outros maconha entendeu? Dando para os outros mano que eu sei! Vai dar para os outros entendeu? dá uma para os outros.... tem três dias mano.... tem três dias que eu tô pedindo para ele zoi, trazer 30 gramas de maconha pra mim mano.... sei lá para ele trazer para mim mano! Eu tô sem! Quando eu for em Juína eu tenho meio quilo lá do Amarelinho para mim pegar! Daquele amarelinho que nos pegou aquela vez! Tá lá separadinho mano... é só ir lá em Juína e pega mano, entendeu? Se eu embucetar daqui pra mais tarde eu vou pegar a moto do Mirciel eu vou até lá na filadelfia lá, pro David...ir lá e eu buscar esse braw entendeu? Só pra mim da na cara dele entendeu? Ele tá achando que eu sou muleque, entendeu? Eu não sou muleque! Ai eu tem que ir comprar zoi? E outem ou fui lá e peguei 50 real no senador e 50 real no pelezinho mano, fiado mano! Tive que compra maconha mano dos outros! O cara morando aqui em casa num ta pagando nada, num ta pagando energia, num ta pagando internet, num ta pagando ‘disgraça’ nenhuma doido, tá ligado? Ainda fica me tirando na porra da maconha? Toma no cú zoi! Num sou muleque não zoi!

Também foram encontradas tratativas entre o paciente e Francisco ‘Malta’ – outro conhecido distribuidor:

Francisco/Malta: Beleza, Ei Zói estava doido para falar contigo mano, sabe o que é, o cara lá pô tá ligado do fumo pô, tá entendeu? (...) a gente trabalha e pega em mercadoria e paga entendeu? eu já era para ter pago entendeu? zoio essa mercadoria , mas o pinguim fica fazendo viagem para um canto e para o outro, mas o pinguim entendeu, mercadoria parada , o povo não pagava entendeu ? e eu tirei a mercadoria dos outros já entendeu ? O bled já me deu um cano entendeu, Aí tem aquele fumo que eu passei para você não foi? a oito real e dá $800 e já tem também o do borrachor $1500 contos entendeu? e eu tô tirando macho eu tô fazendo furação entendeu? mais os cara eu tô tirando do meu doido sem ter zoio tá ligado para pagar entendeu?

Wesley/Zói: É meu patrão também tô, eu tenho que pagar essa dívida aí que a pressão é grande também velho, eu falo pra você tá complicado, todo complicado hein, só tô tentando vender a moto eu vou vender os trem todo complicado, mas tem que penhorar moto, falar para você não tá fácil não. [...]
(Id. 121392479 - pág. 3-4).

No contexto delineado, a segregação cautelar revela-se como único meio hábil para cessar a atividade ilícita
perpetrada.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, verifica-se que o decreto preventivo apontou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ? ressaltando a gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas ?, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. Isso porque, em situação similar à dos autos, esta Corte Superior entendeu que, tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, [...] revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública (HC n. 652.443/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/5/2021). [...]
(STJ, HC 686.163/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais, o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos mesmo quando no presídio. Dos diálogos interceptados,
apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições
e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. [...]
(RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação ou em argumentação genérica no decreto de prisão.

De toda sorte, condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Embora o impetrante sustente que há excesso de prazo no oferecimento da denúncia, o argumento não prospera.

De acordo com o que consta nos autos, a prisão preventiva dos investigados foi decretada em 24-11-2021; contra o paciente a ordem foi cumprida em 7-12-2021 (Id.
119763976 - pág. 2-3).

Consulta ao PJE demonstra que, em 2-3-2022, ele foi denunciado junto com outras 18 (dezoito) pessoas, sendo-lhe imputados os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

No dia 3-3-2022, a autoridade coatora determinou a notificação dos réus (autos n.
1001442-96.2021.8.11.0088 – Id.
78282932
e
78341412
).

O paciente foi notificado no dia 15-3-2022 (autos n.
1001442-96.2021.8.11.0088 – Id.
79604043) e apresentou sua defesa prévia no dia seguinte (16-3-2022) (
autos n.
1001442-96.2021.8.11.0088 –
Id.
79759363
).

Atualmente, o feito aguarda a manifestação dos demais denunciados.

Assim sendo, não há falar em excesso de prazo no oferecimento da denúncia, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau (ut, HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 12/02/2021). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] "Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC 648.585/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022